Tribunal: CARF
Processo: 11080.900923/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900923/2011-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.198 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A divergência jurisprudencial não restou demonstrada, eis que os precedentes
comparados (i) partiram de circunstância fático-processual diversa (no
paradigma o sujeito passivo não foi intimado, antes do despacho decisório,
sobre a existência de inconsistências, e no recorrido houve a intimação seguida
do silêncio do sujeito passivo), bem como (ii) analisaram erros de
preenchimento diversos, e sendo o tipo de erro determinante na decisão do
paradigma, a aplicação de seu racional ao caso dos autos se revela um
exercício infrutífero.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900923/2011-06
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo
contra o acórdão 1201-004.022 em que os membros do Colegiado decidiram, por unanimidade,
NEGAR provimento ao recurso voluntário. O julgado restou assim ementado:
Acórdão recorrido 1201-004.022
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. PEDIDO
INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO. ERRO MATERIAL.
O erro material do contribuinte ao apresentar declaração de compensação pode
ser escusado quando prontamente reparado ou quando a sua reparação é
impossível de ser realizada a partir do seu conhecimento. O contribuinte deve
assumir o ônus do seu erro quando foi alertado pela Administração Tributária
em tempo hábil para a sua reparação e não adotou qualquer providência, não
cabendo à Administração Tributária criar soluções que extravasam a legalidade
apenas para suprir a imperícia do contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gisele Barra Bossa,
Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Gisele Barra Bossa.
O sujeito passivo recorre de matéria que o despacho de admissibilidade intitulou
como “superação do erro quanto à natureza de direito creditório informado em PER/DCOMP,
mediante reconhecimento do indébito passível de restituição/compensação, transformando-o
segundo sua natureza correta”. Apresenta como paradigmas os acórdãos 1402-005.213 e 1301-
004.821.
Relevante observar que, em seu recurso especial, o sujeito passivo aparentemente
sustenta que houve erro no preenchimento do DARF recolhido, in verbis (grifos nossos):
Como amiúde expendido, a Recorrente ultimou erro de fato no valor arrecadado por
DARF quanto à obrigação tributária de IRPJ devida (R$ 357.430,37) no primeiro
trimestre de 2008, em montante maior que o “IRPJ a pagar” apurado no mesmo
período-base (R$ 155.171,93), outrossim, também veiculando erro de preenchimento
em declaração restituição/compensação (PER/DCOMP) com direito creditório de IRPJ,
como se fosse Saldo Negativo, todavia, quando o valor excedente de R$ 202.258,44,
indevidamente recolhido via DARF, se identificava como “Pagamento Indevido ou a
Maior que o Devido - PGIM” de IRPJ, passível de restituição/compensação.
Não obstante, o que a Turma recorrida analisou até então foi um alegado erro no
preenchimento da DIPJ, que não teria considerado os valores de IRRF retidos. Veja-se neste
sentido trecho do voto do acórdão recorrido (grifamos):
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

O recorrente também afirma que possui direito de crédito legítimo, embora um erro na
formulação da sua DIPJ tenha causado uma demonstração equivocada, o que não deve
prevalecer sobre a verdade material, conforme o seguinte excerto (fls. 154):
O indébito tributário do IRPJ no caso concreto, na ótica da defesa, em principio, qualifica-
se como Saldo Negativo de IRPJ, por sobejar negativamente no 1o trimestre de 2008, no
montante de R$ 202.258,44, uma vez que o IRPJ apurado como devido às linhas 01 e 02
da Ficha 12A da DIPJ/2009 (R$ 218.058,22 IRPJ e R$ 139.372,15 IRPJ Adicional, num
total de R$ 357.430,37; conforme doc. 09 apensado à Manifestação de Inconformidade)
foi pago integralmente via DARF (acostado como doc. 10 da Manifestação de
Inconformidade), circunstância que comprova que as retenções na fonte desse período (o
IRRF sobre aplicação financeira), a rigor, não foram deduzidas do imposto devido no
período-base (1o trimestre de 2008), equivalendo assim a saldo negativo de imposto
(natureza de Saldo Negativo de IRPJ), ainda que tal realidade fática não tenha sido
possível evidenciar na DIPJ/2009.
O despacho do Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial apenas
com relação ao paradigma 1301-004.821. Reproduzimos abaixo trechos do despacho, na parte
em que reconhece a demonstração da divergência jurisprudencial (grifos do original):
(...)
Em apertada síntese, a matéria debatida no acórdão recorrido é a seguinte, nas palavras
do relator:
(...)
O contribuinte comprovou um pagamento de R$ 357.430,37 a título de IRPJ
lucro real trimestral (código 0220) para o 1o trimestre de 2008 (fls. 74).
O chamado saldo negativo é a diferença entre o imposto devido e o montante de
antecipações no pagamento desse imposto. Na espécie, não há questionamento
de que o imposto devido é de R$ 357.430,37 (218.058,22 + 139.372,15) e que o
montante de IRRF em benefício do contribuinte é de R$ 202.258,44, ou seja, o
imposto devido é maior do que as antecipações de pagamento, de forma que há
imposto a pagar, no valor de R$ 155.171,93. Assim, não há que se falar em
existência de saldo negativo. Não é o fato de o contribuinte ter pagado imposto
acima do valor a que estava obrigado a fazer que cause o surgimento de um saldo
negativo.
Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ quando já havia
pagamento antecipado (IRRF) que quitaria parte do imposto devido. Portanto,
caberia ao contribuinte pedir restituição/compensação do IRPJ pago e não do
saldo negativo. Portanto, não há um erro de preenchimento nas declarações
(DIPJ ou DCOMP), mas sim um erro na caracterização jurídica de uma situação
fática.
(...)
De plano, verifica-se que da estrutura dos fundamentos na qual se assenta o acórdão
recorrido se pode extrair 2(dois) fundamentos relevantes e autônomos, cada um deles
capaz de por si só sustentar a decisão. Isso implica dizer que o paradigma a ser
analisado deve necessariamente atacar cada um desses fundamentos a fim de que se
estabeleça a necessária similitude fática entre os casos comparados.
Em apertada síntese, os dois fundamentos apresentados no ac. recorrido são:
- 1o fundamento: não se aceita a transmutação da situação de pedido de restituição de
saldo negativo em pagamento indevido (1o fundamento);
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

- 2o fundamento: ademais não há prova suficiente para comprovar o pagamento
indevido.
Os trechos abaixo do acórdão recorrido dá conta do 1o fundamento:
Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ quando já havia
pagamento antecipado (IRRF) que quitaria parte do imposto devido. Portanto,
caberia ao contribuinte pedir restituição/compensação do IRPJ pago e não do
saldo negativo. Portanto, não há um erro de preenchimento nas declarações
(DIPJ ou DCOMP), mas sim um erro na caracterização jurídica de uma situação
fática.
(...)
Ademais, atender ao pedido do contribuinte não seria apenas reparar um erro,
mas criar uma solução teratológica, pois implicaria reconhecer um saldo
negativo inexistente ou aceitar como saldo negativo algo que é um misto entre
saldo negativo e pagamento indevido. Não cabe à Administração Tributária criar
soluções que extravasam a legalidade apenas para suprir a imperícia do
contribuinte.
E o excerto abaixo do acórdão recorrido representa o 2o fundamento:
Também não é possível simplesmente acatar o pedido do contribuinte como se
fosse fundamentado em pagamento indevido ou a maior, pois isso implicaria
validar, sem qualquer verificação, a apuração realizada pelo contribuinte, ou seja,
o valor do lucro real, a existência das retenções na fonte e a tributação das
respectivas receitas, para o qual não há, nestes autos, os elementos necessários, já
que não foi este o pedido formalizado. (Grifou-se).
Inclusive, diga-se que esse 2o fundamento, diferente do 1o fundamento, foi abalizado por
todo o colegiado, como se denota dos trechos abaixo da declaração de voto da
Conselheira e também do fato que a maior parte do colegiado acompanhou o relator
pelas conclusões:
(...)
Em que pese o bem fundamentado voto do i. relator, no presente caso o
acompanhei pelas conclusões, juntamente com os Conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves, pois o que nos
motivou a negar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte foi
exclusivamente a falta de conjunto probatório capaz de indicar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
O fato de o contribuinte ter sido intimado e não ter adotado quaisquer
providências no sentido de “retificar a DIPJ correspondente ou apresentar
PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo
negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição” e/ou apresentar as declarações retificadoras para sanar “outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período”, não obsta, por si só, seu direito de comprovar, em concreto, que errou
ao preencher o “tipo de crédito” no PER/DCOMP - colocou saldo negativo ao
invés de pagamento indevido ou a maior.
Trata-se de equívoco sanável (...)
Ocorre que, in casu, mesmo em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente
não cuidou de trazer aos autos sua apuração, leia-se a composição do “lucro real,
a existência das retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas”. Daí
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

plenamente cabível o jargão jurídico: “alegar sem provar é o mesmo que não
alegar”. (Grifou-se).
A declaração de voto também ratifica explicitamente a tese aqui ora defendida de que
mesmo se o primeiro fundamento fosse superado o segundo fundamento estaria
incólume e seria um óbice para o acatamento do pleito do contribuinte.
(...)
Em relação ao segundo paradigma, Ac. no 1301-004.821, o Contribuinte logrou êxito
em demonstrar a divergência. É de se ver.
Tanto quanto ocorreu no primeiro paradigma, neste também o primeiro fundamento
(possibilidade de transmutação da natureza do crédito em face de erro no preenchimento
da declaração) do acórdão recorrido foi atacado com sucesso.
Confira-se a esse respeito trechos do voto condutor do 2o paradigma reproduzidos pelo
Recorrente:
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no
preenchimento da DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito
como pagamento indevido de estimativa, quando, em realidade, tratava-se
de pedido de reconhecimento de saldo negativo apurado ao final do período de
apuração. A unidade de origem não homologou a compensação porque o
pagamento de estimativa em questão estava alocado a débito de estimativa
confessado em DCTF. Já a DRJ entendeu não ser competente para analisar
retificação de DComp, não podendo ser caracterizado como tal.
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência
entre a DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho
decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do
contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de modo que a
exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza
e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a
apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
(...)
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório
será proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte
à retificação de declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas
cometidos, tenha precluído, sendo ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a
própria Per/DComp.
(...) (Destaques do Recorrente).
O 2o fundamento do acórdão recorrido, que avança no mérito exigindo que as
provas já estivessem todas nos autos, por sua vez, é atacado no paradigma na medida
em que este se posiciona no sentido de que a falta de análise de exame do mérito pela
unidade de origem em face de haver óbices iniciais (inconsistências encontradas e não
retificadas) ensejaria ao revés, o retorno dos autos a unidade de origem “para que se
reinicie a análise do mérito do pleito quanto à sua certeza e liquidez (...) a fim de não
lhe suprimir instâncias de julgamento”.
Confira-se a esse respeito o contexto paradigmático:
“Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no
exame do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse
também ora superado com base nos mesmos fundamentos do erro no
preenchimento do PER/DComp.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

“Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez,
evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser
devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados
a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição
de seu direito de crédito.”
Ou seja, fazendo-se um teste de aderência pode-se inferir que o colegiado paradigmático
manteria o seu provimento parcial devolvendo o feito à origem, se estivesse diante da
mesma situação do acórdão recorrido em que se pleiteava a transmutação da natureza
jurídica do crédito mesmo que houvesse ainda a constatação de insuficiência de provas
até aquele momento processual. Isso porque segundo este paradigma, até mesmo baixar-
se o feito em diligência (hipótese aventada naquele contexto em que outros óbices
foram superados) seria suprimir instância julgadora.
Por todo o exposto, proponho que a matéria seja admitida, mas tão somente em relação
ao segundo paradigma (Ac. no1301-004.821).
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação à matéria apresentada, mas tão somente em relação ao segundo
paradigma (Ac.. no1301-004.821).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento. Não obstante, por dever de ofício e observando a própria competência desta CSRF,
passo a analisar os requisitos para a sua admissibilidade.
Primeiramente, observo que pode haver dúvida sobre quais seriam as razões
adotadas pela maioria da Turma ao votar o acórdão recorrido. Isso porque o dispositivo da
decisão recorrida indica que a maioria, isto é, 5 dos 8 conselheiros participantes da sessão de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

julgamento, acompanharam o relator pelas conclusões. O dispositivo silencia sobre se as razões
destes 5 Conselheiros que votaram pelas conclusões seriam as mesmas, ou se haveria mais de
uma corrente de raciocínio em tal composição. Por sua vez, em sua declaração de voto, a
Conselheira Gisele Barra Bossa indica que, além dela, outros 3 Conselheiros teriam adotado as
razões por ela expostas, do que se depreende que as razões de voto do Conselheiro Allan Marcel
Warwar Teixeira, além de terem sido diversas das do Relator (que ele acompanhou pelas
conclusões,), também teriam sido diversas das expostas na declaração de voto.
Assim, temos um acórdão em que os 8 Conselheiros negaram provimento ao
recurso voluntário, com 3 Conselheiros adotando as razões de voto do i. Relator (incluindo
este), 4 Conselheiros adotando as razões constantes da declaração de voto e 1 Conselheiro
adotando razões diversas do Relator e diversas da que constou na declaração de voto.
Quando a maioria da Turma acompanha o relator pelas conclusões, o Relator deve
consignar as razões da maioria em seu voto, nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF/2015. Isso não ocorreu no caso dos autos.
Se analisarmos o acórdão sob a perspectiva de “maioria frente às demais
correntes”, até seria possível entender que é da declaração de voto anexada ao julgado que se
devem extrair as razões que levaram a maioria a negar provimento ao recurso especial (4
Conselheiros, versus 1, versus 3). Não obstante, o RICARF/2015 exige decisão por maioria da
Turma, adotando-se, quando houver mais de 2 razões para a solução do litígio, o procedimento
previsto no artigo 60 do Anexo II do RICARF/2015:
Art. 60. Quando mais de 2 (duas) soluções distintas para o litígio, que impeçam a
formação de maioria, forem propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será
adotada mediante votações sucessivas, das quais serão obrigados a participar todos os
conselheiros presentes.
Parágrafo único. O presidente da Turma relacionará todas as soluções propostas em 1a
(primeira) votação, e dessas identificará 2 (duas) das menos votadas para a escolha de 1
(uma) delas, e assim, sucessivamente, até a mais votada.
Nenhum trecho do acórdão recorrido ou de seu dispositivo indica que tenha sido
seguido tal procedimento.
Também não houve a interposição de embargos de declaração por quaisquer dos
habilitados para tanto.
Tanto o sujeito passivo em seu recurso especial quanto o despacho de
admissibilidade interpretam o acórdão recorrido de forma a entender que foram as razões do i.
Relator que prevaleceram.
Diante de tal cenário, para os fins deste voto, esclarece-se que o conhecimento
será pautado pelos parâmetros adotados pelo despacho de admissibilidade, de modo que as
razões de voto expostas pelo i. Relator serão consideradas as razões que formaram o acórdão
recorrido, para efeito de comparabilidade com o paradigma apresentado. De qualquer forma, em
homenagem ao princípio da eventualidade, será possível verificar também que a adoção das
razões do paradigma como prevalecentes não alterariam a conclusão do presente voto quanto ao
(não) conhecimento, nos termos a seguir.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

Pois bem. O i. Relator afirma que “o erro no preenchimento da DCOMP pode ser
superado, em homenagem ao princípio da verdade material”, e atribui ao sujeito passivo o ônus
de comprovar o seu direito creditório. Observe-se que, até aqui, a declaração de voto parece
adotar os mesmos parâmetros.
A divergência entre o voto do i. Relator e a manifestação acostada na declaração
de voto se dá apenas quanto a aspectos relativos a tal comprovação -- para o i. Relator, o sujeito
passivo deveria ter retificado a DIPJ e/ou a PER/DCOMP logo quando intimado pela unidade de
origem acerca das inconsistências encontradas (sendo que, no caso, tal intimação ocorreu antes
mesmo do despacho decisório), enquanto que, na declaração de voto, menciona-se que o sujeito
passivo poderia ter comprovado o seu direito creditório também no curso do processo
administrativo, e inclusive com o recurso voluntário.
Assim, a Turma, por unanimidade, não homologou a compensação analisada após
verificar que o sujeito passivo não logrou êxito em produzir as provas necessárias acerca de seu
direito creditório – sendo que, para o i. Relator as provas deveriam ser apresentadas quando da
resposta à intimação feita pela unidade de origem e, para os Conselheiros que votaram nos
termos da declaração de voto, as provas poderiam ser produzidas até mesmo posteriormente, no
curso do processo administrativo instaurado a partir da manifestação de inconformidade.
Passo a analisar o paradigma 1301-004.821, único aceito pelo despacho de
admissibilidade, a vim de verificar se houve a demonstração de divergência jurisprudencial.
O paradigma 1301-004.821 é convergente com o acórdão recorrido quando
reconhece a possibilidade de se superar o erro de preenchimento da DCOMP para “transformar
a origem do crédito pleiteado em saldo negativo”, mas, diferentemente, conclui que, uma vez
comprovado o erro, deve haver o retorno dos autos à jurisdição da contribuinte para que se
supere esse obstáculo e se passe à análise do mérito do direito creditório (o dispositivo da
decisão teve o seguinte teor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito..
Em ambos os casos, tanto a unidade de origem quanto a DRJ negaram a
homologação das compensações em virtude do erro de preenchimento de declaração fiscal. Mas
as semelhanças acabam por aí.
No caso do paradigma, o erro de preenchimento foi relacionado à DCOMP, na
qual se preencheu que o crédito seria oriundo de pagamento a maior de estimativa quando se
tratava de saldo negativo de CSLL em 2007. O voto condutor ponderou ser possível a correção
desse que considerou um “erro de fato”, citou o Parecer Normativo Cosit 8/2014 e decisões da
CSRF a respeito desse tipo de erro, e concluiu que, naquele caso, o erro estava comprovado (“Ao
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

compulsar os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente não se tratar de pedido de
pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo negativo no período”).
Já no caso dos autos, a Turma analisou um alegado erro de preenchimento da
DIPJ, a qual não teria contemplado os valores de IRRF retido na fonte do sujeito passivo, o que
levou à não homologação da DCOMP que indicava crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008 que apenas seria apurado se se considerasse tais retenções.
Tal diferença entre os “erros” até poderia ser irrelevante, a depender das razões de
decidir dos julgados comparados, mas análise do voto condutor do paradigma realizada acima
revela que, para ele, o tipo de erro foi relevante em suas razões de decidir. E é assim que ele
caracteriza como “erro de fato” o erro no preenchimento da DCOMP em questão (preenchimento
de crédito como sendo oriundo de pagamento a maior de estimativa quando se tratava de saldo
negativo) e cita julgados da CSRF que já aceitaram a correção de tal erro em casos semelhantes.
Verifica-se, portanto que a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, não é capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou a turma recorrida.
Além disso, há também uma questão de fato que foi considerada relevante nas
razões do voto condutor do paradigma e que se deu de forma diversa no caso analisado pela
Turma recorrida.
É que, no caso do acórdão recorrido, o sujeito passivo recebeu, antes do despacho
decisório, intimação informando-o da inconsistência em suas declarações, e mesmo assim,
segundo o voto condutor do acórdão recorrido, quedou-se silente. Foi diante de tal circunstância
que a Turma recorrida entendeu que o sujeito passivo deveria provar tanto o erro de
preenchimento quanto o seu próprio direito creditório (para o i. Relator, logo que recebeu a
intimação antes mesmo do despacho decisório e, para a declaração de voto, no curso do processo
administrativo).
No caso do paradigma, por sua vez, o voto condutor observa que “Compulsando
os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora intimado para proceder a
retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório”. E é a partir daí que o
voto tece suas considerações a respeito da possibilidade de se comprovar o que reputou “erro de
fato”, no curso do processo administrativo, determinando que, uma vez comprovado o erro,
houvesse o retorno dos autos à unidade de origem para a emissão de despacho decisório
complementar que analisasse o mérito da compensação.
Neste sentido, compreendo que a divergência jurisprudencial não restou
demonstrada, eis que os precedentes comparados (i) partiram de circunstância fático-processual
diversa (no paradigma o sujeito passivo não foi intimado, antes do despacho decisório, sobre a
existência de inconsistências, e no recorrido houve a intimação seguida do silêncio do sujeito
passivo), bem como (ii) analisaram erros de preenchimento diversos, e sendo o tipo de erro
determinante na decisão do paradigma, a aplicação de seu racional ao caso dos autos se revela
um exercício infrutífero.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.900923/2011-06

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 273
DF CARF MF
Original